Tribunal: STF
Processo: RHC 178505
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de embargos infringentes em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus opostos contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGOS 121, § 2º, I, IV, E 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA PREPONDERÂNCIA DE PROVAS EM FAVOR DO PACIENTE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015.
    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    3. In casu, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, IV, e 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal.
    4. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF).
    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal.
    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    7. Agravo regimental desprovido.”
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso é manifestamente incabível.
    Com efeito, nos termos do artigo 333 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de habeas corpus, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.
    Assim, o posicionamento proferido pelo Pleno da Corte nos autos do HC nº 113.365 ED-EI-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 6/9/2016, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. 1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Por oportuno, menciono, ainda:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 168.163-AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/09/2019) 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos infringentes, por serem manifestamente incabíveis, com fundamento no artigo 333, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente